Tribunal: STF
Processo: Rp 1270
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-01
Data de publicação: 1985-08-01

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA,
ANTE A RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO JURÍDICO, A POSSIBILIDADE DE
PREJUIZOS DE DIFICIL REPARAÇÃO E A REPERCUSSAO DO ATO NORMATIVO
IMPUGNADO, NA ADMINISTRTAÇÃO DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO REFERENDADA PELO TRIBUNAL PLENO.